Tribunal: CARF
Processo: 12893.000336/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2003
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12893.000336/2008-18
ACÓRDÃO
3003-002.606 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2003
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso
Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): "O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecer os créditos de PIS e COFINS decorrente da
incidência indevida do ICMS, cabendo à unidade de origem analisar a documentação juntada e
apurar a liquidez e certeza dos créditos.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.606 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000336/2008-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 2a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Juiz de Fora que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 09-59.942 (fls. 113/118) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ABRANGÊNCIA DO PEDIDO.
A restituição/compensação de tributos é um direito subjetivo a ser exercido
dentro de regras administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação
tributária. A análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo
incabível a apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação inicial.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
Incabível a exclusão do valor devido a título de ICMS da base de cálculo do PIS ou
da Cofins, pois aludido valor é parte integrante do preço das mercadorias e dos
serviços prestados, exceto quando referido imposto é cobrado pelo vendedor dos
bens ou pelo prestador dos serviços na condição de substituto tributário, o que
não consta ser o caso da interessada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO realizado em papel e
relativo a restituição de valores da Cofins no valor de R$ 87.082,34.
Pelo que se depreende do despacho decisório, a autoridade fiscal acatou, ainda
que tacitamente, a forma de apresentação do pedido.
Amparada na informação constante do pedido, a dita autoridade entendeu que o
valor solicitado em restituição decorria exclusivamente de valor que pago a maior
devido à inclusão indevida do ICMS na base de cálculo da exação.
A contribuinte informou que o valor total da exação (R$ 144.586,76) teria sido
quitado mediante compensação com créditos oriundos da DCOMP no.
02635.93114.281103.1.7.020801.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.606 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000336/2008-18
3
O despacho decisório se ateve exclusivamente a discorrer acerca da
impossibilidade de discussão, na esfera administrativa, da exclusão do tributo
estadual da base de cálculo da COFINS.
Negado o pedido e sendo cientificado o requerente, foi apresentada manifestação
de inconformidade onde se alega o seguinte:
- que o pedido não trata exclusivamente da exclusão do ICMS da base de
cálculo e que além de demonstrar o cálculo do valor a restituir teria
informado que "trata-se de pedido de restituição de valores de Cofins
incidentes sobre as receitas acrescidas à base de cálculo foi julgada
inconstitucional pelo STF no Recurso Especial 346.084...";
- alega, como preliminar, falta de aprofundamento da investigação dos
fatos;
- discorre acerca da ampliação da base de cálculo da contribuição
afirmando que a inclusão de "outras receitas" no faturamento já foi tratada
pelo STF, sendo posteriormente revogado, pela Lei no 11.941/2009, o § 1o,
do art. 3o, da Lei no 9.718/98. Afirma ainda que a questão relativa à
exclusão do ICMS da base de cálculo já estaria encaminhada para decisão
favorável do Pretório Excelso.
Ao final requer o deferimento da restituição pleiteada, solicitando de forma
genérica a realização de perícia e diligencia, bem como a juntada de documentos.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 125/141) requerendo seja
reconhecido “o direito à plena restituição da COFINS calculada sobre receitas estranhas ao
conceito de faturamento, diante da inconstitucionalidade do art. 3°, parágrafo 1°, da Lei n.
9718/98, declarada pelo STF e já reconhecida pela jurisprudência administrativa, bem como diante
da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da referida contribuição, também declarada pelo
STF”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.606 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000336/2008-18
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo parcial conhecimento.
Deixo de tomar conhecimento no tocante a restituição dos créditos decorrente de
valores recolhidos a título da COFINS sobre as receitas financeiras e outras receitas operacionais
do mês de outubro de 2003, uma vez ausente sua formulação no pedido original.

II - MÉRITO

Em sua defesa, a Recorrente indica que os créditos seriam referentes à extensão
inconstitucional da base de cálculo da COFINS Cumulativa pelo art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98 e a
não inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, especificamente quanto ao período de
apuração de 10/2003.

Observe-se que a Recorrente acostou aos autos memória de cálculo do crédito,
identificando as contas contábeis nas quais respalda o seu crédito. Contudo, esses documentos
não foram apreciados pela r. decisão recorrida sob o argumento de que o pedido de restituição se
limitara ao “valor do ICMS indevidamente incluído na base de cálculo da referida contribuição”.

No Pedido de Restituição a Recorrente informou no campo 3 – Demonstrativo do
cálculo da restituição: “vide planilha de cálculo em anexo (doc 2”, sendo tal planilha anexadas às
fls. 15 e contendo o cálculo do seu crédito na qual se verifica a exclusão da base de cálculo dos
valores relativos ao ICMS e às receitas financeiras.

O Despacho Decisório rechaçou o pedido de restituição formulado pela contribuinte
consignando que:

05 - A pleiteante não consignou no pedido de restituição, em pauta (Quadro 2.
MOTIVO DO PEDIDO), qual o suporte fático e legal que lhe daria razão para
ingressar com este pedido de restituição. Ela limitou-se a afirmar, sem comprovar
com fatos e provas, o seguinte: “Trata-se de pedido de restituição de valores da
Cofins incidentes sobre o valor do ICMS indevidamente incluído na base de
cálculo da referida contribuição”.

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual sustentou, em síntese, que ”trata-se de pedido de restituição de valores
de Cofins incidentes sobre as receitas acrescidas à base de cálculo da contribuição pela Lei 9718/98
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.606 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000336/2008-18
5
uma vez que tal ampliação de base de cálculo foi julgada inconstitucional pelo STF no Recurso
Especial 346.084, bem como incidentes sobre o valor do ICMS indevidamente incluído na base de
cálculo da referida contribuição”.

Em sua impugnação, a recorrente apresentou planilha demonstrativa de apuração
dos créditos e balancetes.

Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção do despacho decisório, apresentando os seguintes fundamentos (grifei partes):

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o pedido de restituição de fls. 03
protocolado em13/11/2008 traz a seguinte motivação: "Trata-se de pedido de
restituição de valores de Cofins incidentes sobre o valor do lcms indevidamente
incluído na base de cálculo da referida contribuição."
No Despacho Decisório de fls. 26/28, a autoridade tributária indeferiu o pedido
sob o argumento de que: "a pleiteante não consignou no pedido de restituição,
em pauta (Quadro 2.MOTIVO DO PEDIDO), qual o suporte fático e legal que lhe
daria razão para ingressar com este pedido de restituição. Ela limitou-se a afirmar,
sem comprovar com fatos e provas, o seguinte: “Trata-se de pedido de restituição
de valores da Cofins incidentes sobre o valor do ICMS indevidamente incluído na
base de cálculo da referida contribuição”. E menciona que a inclusão do ICMS na
base de cálculo da COFINS está consubstanciada na Lei no 9.718/98, artigo 3o.
Nos termos da Manifestação de Inconformidade é que se depreende que a
requerente pleiteia o reconhecimento do seu direito à restituição dos valores
recolhidos a título da COFINS também sobre as receitas financeiras e outras
receitas operacionais do mês de outubro de 2003, além do ICMS relativo aquele
mês.
Nesse sentido, vale lembrar que o julgador de primeira instância deve-se ater ao
pedido formulado pela contribuinte, não podendo decidir além daquilo que foi
solicitado pela interessada.

Da leitura dos excertos transcritos, no tocante ao ICMS na base de cálculo das
contribuições PIS e COFINS. depreende-se que o colegiado a quo indeferiu o pleito do sujeito
passivo.

A decisão recorrida sustenta, ainda, que a ausência de tal pedido impede a análise
do mérito do pleito da manifestação de inconformidade.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.606 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000336/2008-18
6

Primeiramente, no tocante à questão da preclusão probatória, entendo que não há
que se falar em obrigatoriedade de diligência, visto que todas as provas documentais devem ser
apresentadas no momento da impugnação.

O órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério, diligências para
esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Descabe, entretanto, a realização de
diligência para suprir prova que deveria ter sido apresentada já em manifestação de
inconformidade: procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Nesse prisma, há que se observar que existem regras processuais claras, no âmbito
do contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador
afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios.

Nesse contexto, a aplicação de princípios como aquele do formalismo moderado ou
da verdade material não deve abrir caminho para o afastamento de regras que servem, em última
instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo,
razoável duração do processo, segurança jurídica, economicidade, entre outros.

Assim, no caso dos autos, toda a análise acerca da procedência (ou não) do crédito
tributário pleiteado deve ser realizada com base na prova documental juntada na manifestação de
inconformidade.

Com relação ao argumento central da decisão recorrida, entendo que a ausência da
descrição do pedido de restituição dos valores relativos à COFINS incidente sobre as receitas
financeiras e outras receitas operacionais do mês de outubro de 2003 não representam
fundamento suficiente para afastar a apreciação do mérito do pedido.

No caso dos autos, a manifestante alegou, desde a apresentação do Pedido de
Restituição, que seu direito creditório seria decorrente de pagamento indevido de contribuição
social a maior em razão de terem sido consideradas, originalmente e de forma indevida, as
receitas financeiras na base de cálculo da contribuição, bem como dos valores relativos à inclusão
do ICMS na base de cálculo da indigitada contribuição. Para comprovar suas alegações, a
manifestante trouxe, então, junto à impugnação, demonstrativo de apuração da contribuição
devida e páginas de registros contábeis.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.606 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000336/2008-18
7

A DRJ delimitou bem a lide: o pedido original apenas apontou, como créditos, os
valores indevidos de ICMS na base de cálculo de PIS e da COFINS, razão pela qual não há que se
analisar a incidência, ou não, destas contribuições sobre as receitas financeiras.

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69), fixou entendimento pela não inclusão dos valores relativos ao
ICMS na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. Foi fixada a seguinte tese:

"O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins"

No caso concreto, observa-se que a questão de fundo acerca da consistência do
crédito pleiteado foi sequer tangenciada pelo aresto vergastado. Não há, naquela decisão, análise
do ponto central do litígio: qual o valor correto do débito da contribuição social supostamente
recolhida a maior? Os elementos de prova juntados aos autos servem para demonstrar as
alegações do sujeito passivo quanto à incorreção do débito originalmente recolhido.

Em face das considerações acima expostas, voto em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para fins de reconhecer os créditos de PIS e COFINS decorrente da incidência
indevida do ICMS, cabendo à unidade de origem analisar a documentação juntada e apurar a
liquidez e certeza dos créditos.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 158
DF CARF MF
Original